Tribunal: STJ
Processo: 2283834-77.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973025 - SP
(2025/0233072-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ILDA SIMOES - ESPÓLIO
REPR. POR
: DANIELE SIMOES SOLON SOARES E SILVA NAMORATO -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PAULO SILAS XIMENES NAMORATO - SP100270
ANA PAULA CORREA PATINO - SP117608
EMBARGADO
: MARCIA SIMOES BRAGA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANSCISCO BRAGA - SP337434
INTERES.
: FLAVIA SIMOES
INTERES.
: OSWALDO SIMOES
INTERES.
: RICARDO SIMOES
INTERES.
: CARLA ZUCCHI WEISSHEIMER BONAMIGO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INVENTÁRIO.
NOMEAÇÃO
DE
INVENTARIANTE
DATIVO.
ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS. OMISSÃO. ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, afastou a Súmula n. 182 do STJ, aplicou as Súmulas n. 282 do STF, 7 e 83
do STJ, reconheceu a ausência de cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ, e rejeitou a alegada violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC, por inexistência de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou erro de premissa aptos a configurar violação do
II e III, do
art. 1.022,
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento adotado no
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55556122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: df16beff-095c-4450-9a7a-da7de7f7ad65

4. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
5. Não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, pois o acórdão
embargado não padece dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
6. A multa do
§ 2o, do CPC é incabível, pois não evidenciado intuito
art. 1.026,
protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa. 3. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
sem demonstração de intuito protelatório.”
CPC,
II e III.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022,
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.850.086/PR,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
25/8/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.256.940/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
2/12/2024;
AREsp n. 1.491.910/RS,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
13/3/2023;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
1/12/2021;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial,
julgados
em

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos

25/8/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/03/2026 30/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55556122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: df16beff-095c-4450-9a7a-da7de7f7ad65

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: df16beff-095c-4450-9a7a-da7de7f7ad65

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973025 - SP
(2025/0233072-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ILDA SIMOES - ESPÓLIO
REPR. POR
: DANIELE SIMOES SOLON SOARES E SILVA NAMORATO -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PAULO SILAS XIMENES NAMORATO - SP100270
ANA PAULA CORREA PATINO - SP117608
EMBARGADO
: MARCIA SIMOES BRAGA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANSCISCO BRAGA - SP337434
INTERES.
: FLAVIA SIMOES
INTERES.
: OSWALDO SIMOES
INTERES.
: RICARDO SIMOES
INTERES.
: CARLA ZUCCHI WEISSHEIMER BONAMIGO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INVENTÁRIO.
NOMEAÇÃO
DE
INVENTARIANTE
DATIVO.
ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS. OMISSÃO. ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, afastou a Súmula n. 182 do STJ, aplicou as Súmulas n. 282 do STF, 7 e 83
do STJ, reconheceu a ausência de cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ, e rejeitou a alegada violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC, por inexistência de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou erro de premissa aptos a configurar violação do
II e III, do
art. 1.022,
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento adotado no
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54232801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: c2befe78-78ce-4e69-99f1-ec4639e6635a

4. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
5. Não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, pois o acórdão
embargado não padece dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
6. A multa do
§ 2o, do CPC é incabível, pois não evidenciado intuito
art. 1.026,
protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa. 3. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
sem demonstração de intuito protelatório.”
CPC,
II e III.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022,
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.850.086/PR,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
25/8/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.256.940/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
2/12/2024;
AREsp n. 1.491.910/RS,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
13/3/2023;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
1/12/2021;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial,
julgados
em

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos

25/8/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
ILDA SIMÕES (ESPÓLIO) opõe embargos de declaração ao acórdão de
fls. 502-517, que, em agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
STJ no agravo em recurso especial, afastou a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
examinou as questões de admissibilidade do recurso especial com aplicação dos
óbices das Súmulas n. 282, do STF, 7 e 83, do STJ, e concluiu pelo desprovimento
do agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 502-504):

Documento eletrônico VDA54232801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: c2befe78-78ce-4e69-99f1-ec4639e6635a

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE
DATIVO. ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que, em agravo de instrumento nos autos de inventário,
manteve a nomeação de inventariante dativo em razão de beligerância entre
herdeiros.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável a Súmula n. 182
do STJ ou se a impugnação do agravo em recurso especial foi suficiente para afastá-
la, com reconsideração da decisão da Presidência; (ii) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão no acórdão recorrido, mediante violação do
II, do CPC; (iii) saber se há prequestionamento do
do CC; (iv)
art. 1.022,
art. 1.791
saber se a animosidade entre herdeiros permite a nomeação de inventariante dativo,
com flexibilização da ordem do
II, do CPC.
art. 617,
III. Razões de decidir
4. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravo em recurso especial
impugnou de forma suficiente o óbice, autorizando a reconsideração na forma do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
6. Inviável o exame do
do CC por ausência de prequestionamento.
art. 1.791
Incidência da Súmula n. 282 do STF.
7. Conforme a jurisprudência do STJ, a remoção do inventariante,
substituindo-o por outro, dativo, pode ocorrer quando constatada a inviabilização do
inventário pela animosidade manifestada pelas partes. Incidência da Súmula n. 83
do STJ.
8. A análise da existência de animosidade entre herdeiros e de prejuízo ao
andamento do inventário demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
9. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico com
similitude fática e jurídica entre os julgados, permanecendo prejudicado, também
porque os óbices pela alínea
impedem o conhecimento pela alínea
sobre a
a
c
mesma questão.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno desprovido.
“1. A Súmula n. 182 do STJ não incide quando o agravo
Tese de julgamento:
em recurso especial impugna de forma específica o fundamento da decisão
agravada, cabendo a reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. Não
art. 259,
há violação do
II, do CPC quando o acórdão enfrenta os pontos
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA54232801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: c2befe78-78ce-4e69-99f1-ec4639e6635a

relevantes e fundamenta adequadamente a conclusão. 3. A ausência de
prequestionamento do
do CC impede o conhecimento, aplicando-se a
art. 1.791
Súmula n. 282 do STF. 4. Incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ quando a
orientação do Tribunal está em consonância com a jurisprudência do STJ, no
sentido de que a remoção do inventariante, substituindo-o por outro, dativo, pode
ocorrer quando constatada a inviabilização do inventário pela animosidade
manifestada pelas partes. 5. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 6. O dissídio jurisprudencial exige
cotejo analítico e similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255,
§ 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 1.022, II; 617; 1.029, § 1o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§ 1o.
art. 1.791;
art. 255,
STJ, Súmulas n. 83, 7; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
356; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.266.839/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
2/12/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
AREsp n. 1.414.100/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
30/10/2023;
AREsp n. 1.826.879/RJ,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
30/8/2021;
REsp n. 2.166.999/DF,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no
20/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.925.562/SP,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.054.387/RJ,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
29/8/2022.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve erro de premissa e
omissão quanto ao aspecto qualitativo do litígio indispensável para a nomeação do
inventariante, reiterando a ocorrência de violação ao
II, do CPC.
art. 1.022,
Alega, em relação ao prequestionamento do
do CC, que “a
art. 1.791
questão foi devolvida e prequestionada (e-STJ fls.
Itens 9, 10, 11, 12 e 17),
1/8,
constando expressamente dos embargos de declaração opostos no Juízo
(e-
a quo
STJ fls.
Itens 7 e 10)” (fl. 523), bem como que, sobre a violação ao
114/116,
II, do CPC, cuida-se de fundamento recursal autônomo e não prejudica as
art. 617,
demais questões ora devolvidas. Aduz que o dissídio jurisprudencial foi
demonstrado com cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA54232801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: c2befe78-78ce-4e69-99f1-ec4639e6635a

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o erro
material e suprir as omissões apontadas.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 530-535, em
que se pleiteia a rejeição dos embargos por ausência dos vícios do
do
art. 1.022
CPC e a aplicação das sanções previstas no
§§ 2o e 3o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão e erro material (erro de premissa).
Quanto à alegada violação do
II, do CPC, o acórdão
art. 1.022,
embargado afastou a ofensa, porquanto a Corte de origem examinou de forma
clara e fundamentada as questões controvertidas, não estando o órgão julgador
obrigado a rebater todas as alegações das partes, desde que enfrente os pontos
relevantes ao deslinde da controvérsia. No caso, o Tribunal
reconheceu, de
a quo
forma fundamentada, a existência de beligerância entre os herdeiros, expondo as
razões que o levaram a essa conclusão. Eis o trecho pertinente (fls. 510-511):

No recurso especial a parte recorrente alega omissão no acórdão, pois o
Tribunal não teria examinado o aspecto qualitativo do litígio indispensável à
nomeação do inventariante e que a mera beligerância entre herdeiros não justifica a
nomeação de inventariante dativo.
O acórdão recorrido registrou a existência de patente beligerância entre
herdeiros, concluindo ser a melhor solução a nomeação de inventariante dativo.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 111-112):

Documento eletrônico VDA54232801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: c2befe78-78ce-4e69-99f1-ec4639e6635a

2 - Consoante registrado na r. decisão recorrida, ante o falecimento da
inventariante Ilda Simões, impõe-se a nomeação de substituto.
“Os herdeiros Flávia, Ricardo e Daniele, pedem a nomeação da primeira
para exercer o múnus (fls.
). A herdeira Marcia, diz estar sendo mantida
1163/1164
à parte pelos demais herdeiros, os quais, detendo o domínio de contas bancárias,
contratos de locações de mais de uma dezena de imóveis, dela ocultam todo tipo de
informação, incluindo o noticiado testamento, situação dos bens e direitos deixados
pela autora da herança; argumenta, também, que o herdeiro Ricardo ainda reside
no imóvel (que integra o monte) de última moradia da inventariada e que todos eles
chegaram a manifestar à inventariante a intenção de deserdar a herdeira Márcia
por esta ter exigido a declaração de 14 imóveis não declarados no inventário e que
vieram a ser objeto de sobrepartilha; de modo que impugna a nomeação de Flávia,
requerendo a nomeação de inventariante dativo.
Razão assiste à herdeira Marcia em sua impugnação. De fato, a
administração pouco transparente do espólio que vinha sendo feita (pendente
prestação de contas) manteve a impugnante totalmente alheia e apartada de
informações e dos frutos do monte. Cerca de 14 imóveis efetivamente deixaram de
ser arrolados no inventário original, somente sendo trazidos à colação em
sobrepartilha. Tais imóveis geram renda de aluguéis dos quais somente se
beneficiam aqueles herdeiros mencionados, em detrimento dela, impugnante.
Diante deste conflito de interesses, a melhor solução é sem dúvida a nomeação de
inventariante dativo” (cf. fls.
deste recurso).
11/13
3 - Mencionada decisão deve ser mantida.
Não contrariada e nem desmerecida a conclusão contida na r. decisão
recorrida no sentido de existir situação de patente beligerância existente entre
herdeiros, como se verifica no caso, a melhor solução é a nomeação de terceira
pessoa que não tenha interesse direto na destinação do patrimônio a ser
administrado e que esteja equidistante dos conflitos familiares inerentes aos
inventários, como a figura do inventariante dativo, até porque o rol legalmente
previsto é meramente exemplificativo, sendo legítimo ao juiz determinar a remoção
de inventariante mesmo por outra causa não prevista em lei, desde que entenda
haver conduta do desleal, ímproba ou viciada de qualquer forma.
Sobre o tema, lecionam Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias:
“É uma pessoa estranha ao espólio, não beneficiário dele, e que goza da
confiança do magistrado, assumindo um múnus público de representar o espólio e
impulsionar o procedimento.
“(...) as condições para nomeação do inventariante dativo são,
rigorosamente, as mesmas para indicação do inventariante judicial: quando não
existam pessoas idôneas para tanto ou, existindo, por conta do grau de litigiosidade
existente entre elas, não recomendando que se nomeie uma delas com agravamento
da tensão existente” (Curso de direito de sucessões - 5. ed. rev., ampl. e atual;
Salvador, Ed. JusPodivm, p. 582).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54232801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: c2befe78-78ce-4e69-99f1-ec4639e6635a

Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.

No que se refere ao prequestionamento do
do Código Civil,
art. 1.791
não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a matéria não foi objeto de debate no
acórdão recorrido nem ventilada em embargos de declaração para provocar o
colegiado. Observe-se (fl. 512):

A recorrente afirma que, sendo a herança uma unidade e tratando-se de
patrimônio comum sob comunhão universal, é juridicamente inadmissível manter
duas pessoas na administração do mesmo acervo (inventariante dativo e herdeira
que se acha na posse e administração dos bens).
A questão infraconstitucional relativa à violação do artigo 1.791 do CC não
foi objeto de debate no acórdão recorrido; tampouco a matéria foi objeto dos
embargos de declaração opostos, para provocar o colegiado a manifestar-se a
respeito do tema. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.

Saliente-se que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário
que a questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com
a imprescindível manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou afastamento no
caso concreto.
Documento eletrônico VDA54232801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: c2befe78-78ce-4e69-99f1-ec4639e6635a

A propósito (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1.
PENHORA. IMÓVEIS RURAIS. PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO
§ 3o, DO CPC. CARÁTER RELATIVO. POSSIBILIDADE DE
ART. 835,
AFASTAMENTO DA REGRA EM CASOS EXCEPCIONAIS. BENS DADOS
EM GARANTIA SUFICIENTES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA
DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a preferência
estabelecida no
§ 3o, do CPC, no sentido de que a penhora recairá sobre a
art. 835,
coisa dada em garantia, não tem caráter absoluto, admitindo seu afastamento em
casos excepcionais.
2. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que é condição sine
qua non ao conhecimento do especial que os dispositivos legais indicados como
malferidos nas razões de recurso tenham sido ventilados no contexto do acórd
ão objurgado, emitindo-se, sobre cada um deles, juízo de valor, interpretando

seu sentido e sua compreensão.
3. Assim, verifica-se que suscitar no especial a ofensa aos dispositivos legais,
sem que o Tribunal estadual tenha analisado a tese de que o bem dado em garantia é
suficiente para o cumprimento da obrigação, seria frustrar a exigência constitucional
do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de
instância. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 211 do STJ também obsta o conhecimento do
recurso especial quanto ao dissídio.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
2.850.086/PR,
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AUTORA.
1. Em relação à violação ao artigo 1022 do CPC, não assiste razão à
recorrente, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de
origem.
2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte no
sentido de que "levando em conta a moldura fática estabelecida na origem pelas
instâncias ordinárias, não há como afastar a caracterização do réu como "terceiro
Documento eletrônico VDA54232801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: c2befe78-78ce-4e69-99f1-ec4639e6635a

adquirente de boa-fé", motivo pelo qual, à luz da teoria da aparência e das regras de
interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2o, do Código
Civil, deve ser julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento
da nulidade da escritura pública de compra e venda e do consequente registro
imobiliário" (
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator
REsp n. 1.747.956/SP,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe de
.
30/8/2021)
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe
o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de
prequestionamento, quanto a questões que não foram objeto do competente

juízo de valor aferido pelo Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.256.940/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
)
9/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
DO
SÚMULA N. 211
ART. 1.022
CPC/2015.
DO
STJ.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do

recurso especial, por falta de prequestionamento.

Incidência das Súmulas n.
e
211/STJ
282/STF.
2. De fato, "[...] para que se configure o prequestionamento, não basta
que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas
razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da
legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os
dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se
a sua aplicação ou não, ao caso concreto" (
Relator
REsp n. 1.955.692/DF,
Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de
.
28/6/2022)
3. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
CPC/15
indicada violação ao
do
em relação à matéria, para que se
art. 1.022
CPC/15
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI)"
REsp 1.639.314/MG,
(AgInt no AREsp n.
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
1.646.573/SP,
TURMA, julgado em
DJe
), o que não ocorreu.
3/10/2022,
14/10/2022
Documento eletrônico VDA54232801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: c2befe78-78ce-4e69-99f1-ec4639e6635a

[...]
11. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
1.491.910/RS,
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.

Quanto à alegada violação do
II, do CPC, o acórdão embargado
art. 617,
concluiu que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, segundo a qual a ordem legal de nomeação de inventariante
não é absoluta, podendo ser flexibilizada diante das peculiaridades do caso,
inclusive quando a animosidade entre herdeiros compromete o andamento do
inventário. Registrou-se ainda que eventual revisão dessa conclusão demandaria
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
No que se refere ao dissídio jurisprudencial, o acórdão embargado
examinou a questão e concluiu pela ausência de cotejo analítico e de similitude
fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o,
do RISTJ. Concluiu-se que a reprodução de trecho de acórdão não supre o
confronto analítico exigido, mantendo-se o não conhecimento pela alínea
em
c
razão, também, dos óbices incidentes na alínea .
a
Inexiste, portanto, vício no julgado, pois o argumento da parte
embargante não demonstra ausência de enfrentamento na decisão embargada
tampouco ocorrência de erro material.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
Documento eletrônico VDA54232801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: c2befe78-78ce-4e69-99f1-ec4639e6635a

causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está configurado, por
ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54232801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: c2befe78-78ce-4e69-99f1-ec4639e6635a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.973.025 / SP
Número Registro: 2025/0233072-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06304707820088260100 100086304703 12712008 22838347720238260000 6304707820088260100
6304707820088260100100086304703 630470782008826010010008630470312712008
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ILDA SIMOES - ESPÓLIO
REPR. POR
: DANIELE SIMOES SOLON SOARES E SILVA NAMORATO -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS : PAULO SILAS XIMENES NAMORATO - SP100270
ANA PAULA CORREA PATINO - SP117608
AGRAVADO
: MARCIA SIMOES BRAGA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANSCISCO BRAGA - SP337434
INTERES.
: FLAVIA SIMOES
INTERES.
: OSWALDO SIMOES
INTERES.
: RICARDO SIMOES
INTERES.
: CARLA ZUCCHI WEISSHEIMER BONAMIGO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55529227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:01
Código de Controle do Documento: 68351144-b1f1-4f3f-a5f8-220102bfee3f

EMBARGANTE : ILDA SIMOES - ESPÓLIO
REPR. POR
: DANIELE SIMOES SOLON SOARES E SILVA NAMORATO -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PAULO SILAS XIMENES NAMORATO - SP100270
ANA PAULA CORREA PATINO - SP117608
EMBARGADO : MARCIA SIMOES BRAGA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANSCISCO BRAGA - SP337434
INTERES.
: FLAVIA SIMOES
INTERES.
: OSWALDO SIMOES
INTERES.
: RICARDO SIMOES
INTERES.
: CARLA ZUCCHI WEISSHEIMER BONAMIGO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:01
Código de Controle do Documento: 68351144-b1f1-4f3f-a5f8-220102bfee3f